Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CHEQUE COMPENSADO MEDIANTE FRAUDE. ASSINATURA FALSA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. READEQUAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. POSSIBILIDADE.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a crimes praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (STJ, Súmula 497).
2. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.
3. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.